Tribunal: TJDFT
Processo: 0747294-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747294-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA TEREZINHA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE INSS. IMPENHORABILIDADE. SALDO EXCEDENTE EM CONTA. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, alcança apenas os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. A impenhorabilidade deve alcançar apenas a remuneração ou o ganho periódico destinado à mantença dela e de sua família, relativamente ao mês ao qual se refere. 2.1. A partir dessa lógica, o quanto sobejar para o mês subsequente fica descoberto da proteção legal, estando sujeito à constrição. 3. Não havendo nenhuma demonstração de que o bloqueio realizado em contas de titularidade da parte executada possa realmente comprometer o mínimo necessário para a subsistência dela e de sua família, torna-se válida a penhora. 4. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar (art. 373, inciso I, do CPC), ainda que minimamente, que esse depósito não deve ser penhorado por ser verba alimentar (art. 833, inciso IV, do CPC), o que impende afirmar que a constrição (art. 7o, inciso II, da Lei no 6.830/80) é válida, em princípio. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e 10 da Lei 6.830/80, requerendo a desconstituição da penhora sobre o numerário bloqueado, ao argumento de que tal quantia é oriunda de aposentadoria e constitui verba alimentar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e 10 da Lei 6.830/80, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, acerca da natureza dos valores bloqueados na conta da recorrente, o acórdão impugnado consignou que “Após revisar o extrato bancário juntado (ID 173742797) é possível constatar o recebimento de outros valores além do benefício do INSS, por exemplo, quando no dia 05/09/2023, foi realizada uma transferência via PIX no valor de R$ 1.300,00, o que impende afirmar que a totalidade dos proventos previdenciários foram absorvidos por essa transferência. Adiante, no dia 13/09/2023, a executada recebeu um depósito de R$ 500,00, sendo, então, em 22/09/2023, bloqueada judicialmente a importância ora questionada de R$ 613,66. Nesses termos, constata-se que a totalidade da quantia constrita não decorre da exclusiva percepção da aposentadoria (agosto/23), posto que efetivada sobre saldo remanescente do mês anterior, acrescido de outro depósito recebido na conta bancária. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar (art. 373, inciso I, do CPC), ainda que minimamente, que esse depósito não deve ser penhorado por ser verba alimentar (art. 833, inciso IV, do CPC), o que impende afirmar que a constrição (art. 7o, inciso II, da Lei no 6.830/80) é válida, em princípio” (ID 58308630). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020